Tribunal: STF
Processo: ADI 6629
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Diretório Regional do Partido da Social Democracia Brasileira no Distrito Federal ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 66, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, na redação dada pela Emenda de n. 116/2019, a versar sobre recondução de membros da Mesa Diretora da Câmara Legislativa. Eis o teor do dispositivo: 



    Art. 66. A Câmara Legislativa, em cada legislatura, reunir-se-á em sessões preparatórias no dia 1º de janeiro, observado o seguinte: 



    […]



    II – na terceira sessão legislativa, para posse dos membros da Mesa Diretora eleitos no último dia útil da primeira quinzena de dezembro da sessão legislativa anterior, permitida uma única recondução subsequente, na mesma legislatura ou na seguinte. 



    Frisa ser vedada a recondução de integrante da Mesa Diretora das Casas do Congresso Nacional para o mesmo cargo na eleição imediata (CF, art. 57, § 4º). Referindo-se ao julgamento da ADI 6.524, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de abril de 2021, por meio da qual impugnados o art. 5º, caput e § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e o art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal, salienta proclamado o entendimento de que a proibição se restringe ao pleito ocorrido no início do terceiro ano da legislatura, não alcançada candidatura aos mesmos cargos para o primeiro biênio da legislatura seguinte, período no qual se constitui Congresso novo. 



    Ressalta o objetivo do constituinte de evitar a perpetuação de um indivíduo no poder, em atenção ao princípio republicano. Requer a concessão de medida cautelar, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao art. 66, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, na redação da Emenda de n. 116/2019, de modo que seja vedada a reeleição de membros da Mesa Diretora da Câmara Legislativa no biênio imediato. No mérito, pede a confirmação da providência.



    Postula o aditamento da inicial para incluir no pedido liminar o afastamento de interpretação inconstitucional que resulte na ampliação do alcance da norma, bem assim a suspensão de qualquer ato subsequente à eleição, caso já tenha esta ocorrido ao tempo do julgamento da ação, com a declaração de nulidade do pleito.



    Afirma a identidade de objeto com a ADI 6.654, Relator o ministro Alexandre de Moraes. Remetendo à segurança jurídica, postula a juntada da cautelar deferida por Sua Excelência naquele processo. Sublinha a proximidade das eleições dos membros da Mesa Diretora e a possibilidade de recondução.



    A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal aponta a ilegitimidade ativa de diretório regional de partido político para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade. No mérito, articula que o art. 57, § 4º, da Carta da República não constitui norma de reprodução obrigatória pelos entes subnacionais. Defende a improcedência do pedido, dizendo ser permitida uma única recondução subsequente.



    O Advogado-Geral da União aduz a ilegitimidade ativa de diretório regional de partido político. Menciona a conclusão do Tribunal quanto à matéria apreciada na ADI 6.524, Relator o ministro Gilmar Mendes, no sentido da limitação, a uma única vez, da reeleição sucessiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora. Manifesta-se pela improcedência.



    Em 4 de março de 2021, determinei a intimação do autor a fim de que juntasse a anuência expressa e específica do Diretório Nacional do PSDB para o ajuizamento da ação. 



    O proponente apresentou o documento (eDocs 48 a 52).



    O Procurador-Geral da República opina pela ilegitimidade ativa do diretório regional para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Preconiza o não conhecimento da ação.



    É o relatório. Decido.



    2. Nada obstante os argumentos lançados na inicial, reputo carecer o autor de legitimidade para o ajuizamento desta ação direta. A circunstância revela a ausência de um dos requisitos de admissibilidade e, portanto, autoriza a extinção do processo sem julgamento de mérito. 



    A Constituição Federal, no art. 103, estabelece, em rol taxativo, os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, incluindo, no inciso VIII, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional.



    No âmbito do Supremo, é firme o entendimento de que os partidos políticos, para efeito de deflagração do controle concentrado de constitucionalidade, devem ser representados exclusivamente por seus diretórios nacionais. Ilustram essa orientação as seguintes ementas:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nas ações de controle concentrado, a legitimidade ativa se circunscreve ao diretório nacional do partido político, o que afasta a legitimidade ativa ad causam do órgão municipal da agremiação partidária. Precedentes 



    2. É inadmissível a ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a suposta lesividade a preceito fundamental, em razão da subsidiariedade pela qual se rege este meio processual. Precedentes.



    3. Agravo que se nega provimento.



    (ADPF 340 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 23 de maio de 2019 – com meus grifos) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ADPF 343 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 9 de novembro de 2016) 



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Falta legitimidade ativa ao Diretório Regional ou a Executiva Regional de Partido Político, com representação no Congresso Nacional, para propor ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal. A disposição do inciso VIII, do art. 103, da Constituição, pressupõe procedimento do Diretório Nacional do partido político, com representação no Congresso Nacional. O órgão regional não representa o partido político, senão nos limites de sua atuação estadual. Ação de que não se conhece, por ilegitimidade ativa da requerente, Executiva Regional do Piauí, de Partido Político. Pedido de cautelar prejudicado.



    (ADI 610 MC, ministro Néri da Silveira, DJ de 7 de fevereiro de 1992 – grifei)



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Emenda nº 7, de 31/10/96, à Constituição do Estado do Amapá. Artigos 95, I e 100, § 3º. Constituição Federal, art. 57, § 4º. Assembléia Legislativa. Reeleição dos membros da Mesa Diretora. Possibilidade. Questão de Ordem. Ilegitimidade ativa ad causam de Diretório Regional ou Executiva Regional. Firmou a jurisprudência desta Corte o entendimento de que o Partido Político, para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, deve estar representado por seu Diretório Nacional, ainda que o ato impugnado tenha sua amplitude normativa limitada ao Estado ou Município do qual se originou. Precedentes: ADI nº 610, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ 07.02.92 e ADI nº 2.547, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ 01.02.2002. No caso em exame, embora não haja na petição inicial nenhuma referência quanto ao órgão pelo qual se fez representar o Partido requerente, os documentos trazidos pelo autor – mandato outorgado pelo Presidente do Diretório Regional do Partido no Amapá ao subscritor da inicial (fls. 6/6-v) e Ata da Reunião do Diretório Regional do PFL do Amapá, para a eleição de sua Executiva Regional (fls. 8/11) – evidenciam a iniciativa local do Partido no ajuizamento da presente ação. Questão de ordem resolvida no sentido de não conhecer a presente ação direta de inconstitucionalidade.



    (ADI 1.528 QO, ministra Ellen Gracie, DJ de 23 de agosto de 2002 – com meus grifos)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AJUIZAMENTO POR COMISSÃO DIRETORA ESTADUAL PROVISÓRIA DE PARTIDO POLÍTICO – HIPÓTESE DE CARÊNCIA – AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. – O Partido Político, com bancada parlamentar no Congresso Nacional, é carecedor da ação direta de inconstitucionalidade, quando representado, no processo objetivo de controle normativo abstrato, por Diretório Regional ou por Comissão Diretora Estadual Provisória, pois a representação partidária, em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade, instaurada perante o Supremo Tribunal Federal, compete, exclusivamente, ao Diretório Nacional ou, quando for o caso, à Comissão Executiva do Diretório Nacional da agremiação partidária, ainda que o objeto de impugnação seja lei ou ato normativo de origem local. Precedentes.



    (ADI 2.547 QO, ministro Celso de Mello, DJ de 1º de fevereiro de 2002 – grifei)



    Nessa esteira, a apresentação de consentimento do Diretório Nacional a propósito do pedido veiculado na inicial não legitima o diretório regional a provocar a fiscalização concentrada de constitucionalidade por esta Corte. 



    Ainda que assim não fosse, a higidez do dispositivo em tela foi recentemente discutida nesta Casa, por ocasião do julgamento da ADI 6.708, também da minha relatoria, considerada a identidade de objetos (RISTF, art. 77-B).



    As razões expendidas e os pedidos formulados nesta ação encontram-se abrangidos pela articulação de inconstitucionalidade desenvolvida pelo Procurador-Geral da República no âmbito daquela, e, sendo a causa de pedir aberta, a norma foi cotejada com a integralidade do Texto Constitucional.



    Pois bem. Ao apreciar a ADI 6.708, o Colegiado julgou improcedente o pedido, assentando a harmonia do dispositivo aqui impugnado – art. 66, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, no teor conferido pela Emenda de n. 116/2019 – com a Carta da República, no que prevista a recondução ao mesmo cargo da Mesa Diretora da Câmara Legislativa uma única vez, seja na mesma legislatura, seja na seguinte. Transcrevo a ementa do acórdão então prolatado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA. AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS PODERES. RECONDUÇÃO SUCESSIVA. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ NA MESMA LEGISLATURA OU NA SEGUINTE. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. 



    1. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes. 



    2. Não sendo a regra proibitiva revelada no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados e ao Distrito Federal, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), a definição quanto à possibilidade, ou não, da reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 



    3. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de Direito, e, portanto, de observância obrigatória por Estados, Distrito Federal e Municípios, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos. 



    4. A Emenda Constitucional n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Lei Maior, fixou limite de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo de todos os níveis da Federação, constituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo da Mesa Diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos. Precedente firmado na ADI 6.524. 



    5. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, pelos entes políticos, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 



    6. O art. 66, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, com a redação dada pela Emenda de n. 116/2019, é harmônico com a Constituição Federal, no que prevê a recondução ao mesmo cargo na Mesa Diretora da Câmara Legislativa uma única vez, seja na mesma legislatura, seja na seguinte. 



    7. Pedido julgado improcedente.



    (ADI 6.708, da minha relatoria, DJe de 2 de setembro de 2022)



    Ora, na jurisdição constitucional brasileira, as declarações de inconstitucionalidade e de constitucionalidade de ato normativo têm, em regra, eficácia retroativa, geral e vinculante, dado o caráter dúplice das ações de controle concentrado (Lei n. 9.868/1999, art. 23).



    Eis a compreensão reiterada do Supremo: afirmar ou negar judicialmente a constitucionalidade de uma norma são duas faces da mesma moeda. A eficácia declarativa opera de igual modo nos dois sentidos, produzindo, em qualquer caso e com idêntica marca de imutabilidade, coisa julgada material (ADI 2.418, Relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 17 de novembro de 2016; e ADC 4, Redator do acórdão o ministro Celso de Mello, DJe de 30 de outubro de 2014).



    Ademais, o pronunciamento de mérito nos processos objetivos é irrecorrível – ressalvada a oposição de embargos de declaração –, vedada, ainda, a formalização de ação rescisória (Lei n. 9.868/1999, art. 26).



    Portanto, uma vez apreciado o objeto deste processo em sede de controle abstrato de normas, mostra-se inviável a rediscussão da matéria. Precedente: ADI 6.630, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24 de junho de 2022.



    3. Ante o exposto, não conheço desta ação.



    4. Publique-se.



 
Brasília, 10 de outubro de 2022.



 
Ministro NUNES MARQUES



Relator